Tribunal: TJSP
Processo: 1081462-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral – Contrato de prestação de serviços para disponibilização de software destinado à proteção contra ataques cibernéticos via sistema antifraude – Diversos "chargebacks" de vendas realizadas – Falha no sistema de identificação de fraudes da ré – Ausência de parâmetros

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral – Contrato de prestação de serviços para disponibilização de software destinado à proteção contra ataques cibernéticos via sistema antifraude – Diversos "chargebacks" de vendas realizadas – Falha no sistema de identificação de fraudes da ré – Ausência de parâmetros definidos para emissão de resposta determinante para continuidade e realização da venda pela autora – Emissão de respostas distintas para mesmos critérios indicados no "afsfactorcode" – Responsabilidade da ré configurada – Reparação material devida – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.